Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-64.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL COESA. RECONHECIMENTO DO RÉU. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE AUSENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. No que concerne ao reconhecimento fotográfico e pessoal, o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram apenas recomendações, ou seja, não possuem caráter cogente, razão pela qual a realização do ato em termos diversos não tem o condão de anular ou invalidar a prova, ainda mais quando a autoria do crime restou indene de dúvidas nos autos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.